Tribunal: CARF
Processo: 10880.996971/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.996971/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.901 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de julho de 2024
Recorrente
CARBISA AGRICULTURA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
IRRF.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DO PERÍODO.
A falta de apresentação de documentação comprobatória da efetividade das
retenções alegadamente sofridas na fonte impede que se admita seu cômputo
no Saldo Negativo do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Na origem, tratam-se de Declarações de Compensação no por meio das quais o
contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de Saldo
Negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 1999.
O Per/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no
00058.21703.120907.1.7.02-8505.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.996971/2011-03
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.901 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996971/2011-03

O Despacho Decisório, emitido eletronicamente, não homologou as
compensações declaradas e fundou-se na não confirmação da integralidade do direito creditório,
que conforme as DCOMPs decorria de estimativas compensadas na própria contabilidade com
Saldos Negativos de Períodos Anteriores. Eis a imagem do Despacho Decisório:

A Manifestação de Inconformidade veio acompanhada de documentação
comprobatória (fls. 12 a 237). Nela, o Contribuinte alegou a decadência dos débitos que
pretendeu compensar e esclarece que o cometeu erro material no preenchimento das DCOMPs,
pois o Saldo Negativo que pretendeu compensar decorreria de retenções sofridas na fonte por
conta de aplicações financeiras em anos anteriores, cujo saldo (de IRRF) não aproveitado fora
carregado para os anos subsequentes. Alega ainda que retificou as DIPJ e DCTF espelhando tal
fato e corrigindo erro que gerou débitos declarados e não pagos que contribuíram para a não
homologação.
O Acórdão Recorrido afastou a decadência ou homologação tácita.
No mérito, Reconheceu o erro de fato, mas não vislumbrou prova bastante das
retenções sofridas que foram usadas na formação do Saldo Negativo.
Em Recurso Voluntário, o Contribuinte abdica da tese da decadência e defende
que o direito creditório estaria demonstrado na DIPJ do exercício de 2000 (fls. 257) e que os
documentos contábeis (DIPJ e Livro Razão) acostados com a Manifestação de Inconformidade
fariam prova do direito creditório, e que os comprovantes de retenção que a Recorrente já não
mais possui em função do passar de mais de 20 anos poderiam ser confirmados pela
Administração Tributária a partir das DIRFs, por força do princípio da Verdade Material.
É o relatório.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.901 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996971/2011-03

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
Admissibilidade
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto dele
conheço.
2
Mérito
No mérito, a defesa causa certa confusão nesta relatoria.
O Contribuinte alega ter cometido erro de fato na transmissão das DCOMPs, pois
assevera que o direito creditório não teria a natureza de Saldo Negativo de Períodos Anteriores,
mas sim de IRRF. Entretanto, em determinadas passagens da peça recursal alega que tal IRRF
teria-lhe sido retido também em anos anteriores ao período de origem do direito creditório
(1999).
Ocorre que nos termos do art. 2o, § 4o, III da Lei no 9.430/96, a princípio o
imposto de renda retido na fonte pode ser deduzido na apuração do resultado do período de
apuração em que as correspondentes receitas forma oferecidas à tributação.
A jurisprudência do CARF admite sua utilização na composição de Saldo
Negativo em determinadas situações de desencontro entre o momento da retenção e momento do
oferecimento das receitas à tributação, o que costuma ocorrer com os rendimentos de aplicações
financeiras.
Entretanto, aqui a Recorrente alega que inseriu na formação do Saldo Negativo de
IRPJ de 1999, IRRF dela retido em anos calendário anteriores que não haviam sido aproveitados
e que por conta disso foram carregados para os períodos futuros por meio de sua contabilidade,
prática que não encontra autorização legal.
Portanto, da defesa não fica claro se utilizou-se de IRRF de períodos anteriores
indevidamente computados na formação Saldo Negativo do ano—calendário de 1999, ou efetivo
Saldo Negativo de Períodos anteriores para cuja formação contribuiu o IRRF então retido, sendo
tais saldos negativos formados a partir do encontro de contas na própria escrita contábil do
Contribuinte.
De todo modo, para a comprovação de que as retenções poderiam compor o Saldo
Negativo, o contribuinte deveria ter apresentado prova além do mero Livro Razão, que foi
considerado insuficiente no Acórdão Recorrido. Transcrevamos:
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.901 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996971/2011-03

“Compulsando os autos, depreende-se que nenhuma documentação relativa ao
ano-calendário 1999 foi trazida aos autos para firmar a liquidez e certeza do
crédito representado pelo saldo negativo declarado. Os autos não foram
instruídos com documentos probatórios das parcelas que formam o crédito
pretendido.
A comprovação da efetividade do montante de IRRF declarado no
PER/DCOMP, além das declarações regularmente apresentadas à RFB (tais
como DIPJ, DCTF), exige a demonstração da regularidade dos correspondentes
registros em livros contábeis/fiscais. No caso do IRRF, a comprovação pode,
ainda, ser feita mediante apresentação dos comprovantes de rendimentos pagos
e de retenção de imposto de renda na fonte emitidos pelas fontes pagadoras.”
A Recorrente poderia ter complementado a prova da retenção inclusive mediante
extratos bancários conciliados com sua contabilidade, demonstrando as retenções sofridas, pois a
contabilidade acostada não faz prova a seu favor se desamparada pela documentação de suporte
(art. 923 do RIR/99).
E muito embora a autoridade administrativa pudesse ter verificado o sistema
DIRF e não o tenha feito, o Contribuinte nada apresentou além da Contabilidade para demonstrar
ter sofrido as retenções alegadas, sendo que meros extratos bancários obtidos perante as
instituições financeiras poderia fazer prova das retenções sofridas, se de fato tratam-se de
retenções por aplicações financeiras.
Por fim, o Acórdão colacionado para fins persuasivos no Recurso Voluntário trata
de auto de infração por glosa de despesas com operações de Swap, em que o ônus da prova
compete à autoridade fiscal, ao passo que ao vindicar direito creditório, o ônus da prova compete
ao contribuinte.

3
Dispositivo
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.901 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996971/2011-03

Fl. 295
DF CARF MF
Original